Tribunal: TJDFT
Processo: 0722186-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0722186-04.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: S.D.G. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADA: G.N.B.L. Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça - ID 48447653, não houve recolhimento do preparo da Reclamação interposta por S.D.G., não é beneficiário da assistência judiciária gratuita. 2. Desse modo, em consonância com o disposto nos artigos 69, inciso II, e 70, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se o reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda o recolhimento do preparo, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator